Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740204-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 170101376, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Busca e Apreensão n. 0732386-04.2022.8.07.0001, ajuizada por X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. Na decisão ID 52172147, não conheci o recurso em razão da deserção ocasionada pelo não cumprimento da ordem de recolhimento do preparo em dobro (ID 51816667). O agravante peticionou, nesta oportunidade, requerendo a desistência deste Agravo (ID 55195114). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se que há nos autos de origem procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência (ID 135045453), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília,31 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator